Tribunal: TJDFT
Processo: 0700692-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. MARCO CIVIL DA INTERNET. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA. PROVEDOR DE CONEXÃO. DEVER DE GUARDA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DOS DADOS DE USUÁRIOS. FINALIDADE FRUSTRADA. APLICAÇÃO DE SANÇÃO. VIA ESTREITA. Em hipótese na qual a parte recorreu da decisão que efetivamente enfrentou a questão objeto da insurgência, não há que falar em preclusão consumativa pelo fato de não ter sido manejado recurso contra decisão antecedente. Se a prova se mostrou inviável de ser colhida no bojo da ação de produção antecipada de prova, correta a sentença que, à luz dos limites procedimentais previstos nos artigos 381 a 383, do Código de Processo Civil, reputou exaurido o pedido inicial. Os limites procedimentais previstos para tal ação, que tem por mote a produção probatória, não permitem a ampliação do contraditório necessária à aplicação da sanção prevista no § 6o, do artigo 13, da Lei n° 12.964/2014.